Tribunal: TJBA
Processo: 8070466-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070466-28.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ERIVALDO GOMES DE LIMA Advogado(s): ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES AGRAVADO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO PROFERIDA POR MAGISTRADO DA JUSTIÇA COMUM QUE, DE OFÍCIO, DECLARA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL. FACULDADE DA PARTE EM AJUIZAR A AÇÃO SOB O RITO COMUM OU SUMARÍSSIMO. ART. 3º, § 3º DA LEI N.º 9.099/95 E ENUNCIADO 01 DO FONAJE.VALOR DA CAUSA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8070466-28.2024.8.05.0000, tendo como agravante ERIVALDO GOMES DE LIMA e agravado NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso,pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.